Tribunal: TJDFT
Processo: 0719800-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL SUSCITADA PELA RÉ REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELA RÉ REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. SUICÍDIO DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se, após determinação pelo Juízo de origem, os autores apresentam emenda à inicial com indicação do valor da indenização por dano moral pleiteada, há observância ao disposto no art. 292, V, do CPC. Preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada pela ré, rejeitada.

2. A legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda. Ajuizada ação de indenização por danos morais contra a clínica psiquiátrica na qual a genitora dos autores estava internada quando cometeu ato com o fito de ceifar sua própria vida, discorrendo-se na petição inicial que a internação ocorreu justamente por “receio de suicídio” e que a paciente recebeu tratamento inadequado no local, além de constar o enforcamento como causa do óbito na respectiva certidão, evidencia-se a legitimidade passiva da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pela ré, rejeitada.

3. Suficiente a prova documental coligida aos autos e a perícia judicial realizada no transcurso do feito para dirimir o ponto controvertido da lide, depreende-se que a ausência de realização de audiência de instrução para oitiva das testemunhas indicadas não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela ré, rejeitada.

4. Incidem, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre a clínica ré, prestadora de serviços de internação com habitualidade e onerosidade, e a falecida genitora dos autores, paciente à época na reportada clínica, enquadrá-los no conceito de fornecedora, descrito no caput do art. 3o, e de consumidora, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

5. À luz do disposto no art. 14 do CDC, a clínica ré, fornecedora de serviços, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados à genitora dos autores, consumidora, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações suficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

6. Extrai-se do arcabouço documental e do laudo psiquiátrico-forense elaborado quando da perícia judicial que a mãe dos autores, após internações pretéritas, foi internada na clínica ré, constando de seu registro admissional para tratamento clínico psiquiátrico que seu filho informou que “havia sido encontrada com faca na cama e ideação suicida e há 4 dias se sentia deprimida” e que o médico profissional relatou “humor deprimido, afeto distanciado, dificuldade de estabelecer contato, prejuízo da crítica e do juízo de realidade”. Descreve-se, ainda, no laudo que “desde a admissão foi assinalado o risco de suicídio pelo profissional médico e pela equipe de enfermagem”.

7. Plenamente ciente do distúrbio psiquiátrico que acometia a paciente, bem como de seus intentos suicidas, incumbia à clinica ré, prestadora de serviços de internação em psiquiatria há mais de 40 (quarenta) anos, o dever de zelar pela sua incolumidade física, procedendo aos cuidados com maior vigilância e cautela. Entretanto, a genitora dos autores foi encontrada suspensa por lençol amarrado, pelo pescoço, em estrutura metálica da janela de seu quarto, com cianose nas extremidades, sem pulso e em parada cardiorrespiratória, constatando-se na perícia falhas estruturais no estabelecimento e na atividade dos profissionais em exercício no local à época, evidenciando-se, portanto, aviltamento dos direitos inerentes à personalidade dos autores, filhos da paciente falecida, sobretudo sua integridade psíquica.

8. No que tange à pretensão de redução e de majoração, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado revela-se moderado. Precedentes do STJ.

9. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos autores conhecido e desprovido. Honorários majorados.